Tribunal: TJES
Processo: 5015877-86.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015877-86.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS GARCIA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 5015877-86.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS

EMBARGADA:
BV FINANCEIRA

RELATOR DO ACORDÃO:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

VOTO

Trata-se de recurso de embargos declaratórios opostos pela parte recorrente em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
erro, afirmando que o acordão proferido não apresenta conexão com os fatos e pretensões dos autos, sendo a decisão totalmente divergente da matéria discutida nos autos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Em que pese as alegações recursais, se reconhece que de fato houve erro no acordão proferido, tendo sido juntado o acordão de outro processo erroneamente nos autos.

Sendo assim, houve o erro apresentado pelo embargante, razão pela qual conhece dos embargos interpostos, dando-lhe provimento para o fim de anular o acórdão de ID 2468903, pelas razões acimas apresentadas,
devendo o acordão ser desentranhado dos autos.

Ante o exposto, com base na teoria da causa madura, passa-se para a análise do recurso inominado interposto.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente dos pedidos autorais em razão da legalidade das cobranças referentes a avaliação do bem, registro do contrato, entre outros valores referentes ao financiamento de veículo.

Nos termos do recurso a recorrente entende que pela abusividade dos juros, e pela ilegalidade da cobrança das taxas administrativas incluídas no contrato (tac, seguro prestamista, registro de contrato e tarifa de avaliação do bem e outros).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade o recurso apresentado
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor realizou contrato com a requerida de financiamento de veículo,
tendo percebido a existência de cobranças que entende indevidas identificadas como tarifas de abertura de crédito e tarifa de emissão de boleto, além da cobrança abusiva de juros.

Em
relação à validade da cobrança em contratos bancários de tarifas de
avaliação do bem e registro de contrato,
registra-se que foi tema de recurso especial julgado pelo STJ, dia 28/11/2018,
condicionada a validade
da tarifa de
avaliação do bem e registro de contrato
à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado,
permitido o
controle da onerosidade excessiva,
no caso concreto.

RECURSO ESPECIA
L REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso houve comprovação se tais serviços foram prestados, quais seja, tarifa de registro de contrato, pois neste caso a cobranças seria legítima, e nesta toada, analisando detidamente os autos, nota-se que fora juntado termo de avaliação de veículo (id. 2302380, fls. 5/6) e comprovante do registro do veículo perante o DETRAN/ES, tendo a recorrida se desincumbido do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC.

Por outro lado
,
quanto a cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança
nos
casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato
,
quando não há clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.

ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

No caso dos autos, a requerida
juntou cópia da respectiva apólice do seguro, assinada pela requerente (id. 2302379), com informações claras sobre as hipóteses de cobertura,
pelo que se mantêm-se a r. decisão pela sua improcedência.

Relativamente ao controle de onerosidade dos juros cobrados,

registra-se que os Tribunais Superiores
tem considerado abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado, sendo que no caso em tela, a taxa de juros prevista no contrato não chega ao dobro da média de mercado, de sorte que de acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores não seriam abusivos,
pelo que não se reconhece a alegada onerosidade,
pois as tarifas cobradas não superaram o dobro ou triplo da média de mercado ao tempo da contratação.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, inexistindo nos autos provas de ato ilícito indenizável,
pelo que se mantêm-se a r. decisão pela improcedência do pedido de danos morais.

Ante o exposto,
CONHECE-SE do recurso interposto, mas se lhe NEGA PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência econômica, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.